Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717929-06.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDVALDO NILO DE ALMEIDA, UNIESP S.A RECORRIDO: UNIESP S.A, EDVALDO NILO DE ALMEIDA DESPACHO Defiro a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, a contar do dia 28/10/2021, conforme solicitado pelas partes (IDs 30316732 e 30764661), de acordo com o disposto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007